Tribunal: STF
Processo: HC 255165
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R. S. C. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 933.550/SE (doc. 7, p. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 13 anos 3 meses e 22 de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A [estupro de vulnerável], combinado com o art. 226 [a pena é aumentada], II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], ambos do Código Penal (doc. 9, pp. 3 e 15).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O objeto do presente mandamus diz respeito à ausência de indicação, nas decisões impugnadas, de qualquer elemento concreto que comprove o delito de Estupro de Vulneráveis, inexistindo a demonstração indubitável do cometimento do crime, o que resulta na necessidade de absolvição do réu.



    No caso presente, analisando a narrativa fático-jurídica das decisões impugnadas, verifica-se que a palavra da vítima não foi confirmada em juízo. Além disso, as testemunhas não presenciaram os fatos sendo que somente ouviram a vítima relatar que o paciente “mexeu em seu ‘pintinho’”.



    Tratando-se de condenação apoiada somente em depoimentos de testemunha de “ouvir dizer” [hearsay testimony], evidente se mostra a coação ilegal vivenciado pelo suplicante, justificando a concessão da ordem de habeas corpus para absolvê-lo do delito imputado.



    Além disso, considerando que esta douta Suprema Corte vem reconhecendo a possibilidade de absolvição em sede de habeas corpus, em casos de constatação da coação ilegal nas provas pré-constituídas, defendemos também pela necessidade de absolvição do paciente.



    De forma subsidiaria, continuamos a defender a necessidade de afastamento da valoração negativa da “Culpabilidade”, diante da fundamentação apoiada somente na consciência da ilicitude do fato, mostrando-se, com todas as vênias, distante do conceito jurídico da circunstância judicial em discussão.  (doc. 1, pp. 2-3). 



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, por ser de Direito e Justiça, REQUER, ao final e no mérito, seja CONCEDIDA ordem de habeas corpus para ABSOLVER o paciente, considerando que a narrativa fático-jurídica lançada nas decisões impugnadas não demonstram os elementos probatórios que indique que a acusado RAFAEL SANTOS CRUZ cometeu o delito previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.



    De forma subsidiária, defendendo a existência de erro na dosimetria e tendo em vista a desnecessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, que seja redimensionada a reprimenda aplicada, afastando a valoração negativa da Culpabilidade, fixando a pena-base em seu mínimo legal. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise de alegações que demandem ampla dilação probatória. Hipótese em que as instancias ordinárias, com base no acervo probatório, incluindo o depoimento da vítima, o qual foi corroborado por outras provas, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. No ponto, cabe consignar que, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, nossa relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2 022) (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (doc. 10, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em Exame



    1. Paciente condenado por estupro de vulnerável. 



    II. questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demanda o necessário reexame de fatos e provas. Este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ.



    IV. dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.231 AgR/RS, da minha rela-toria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    I. caso em exame



    1. Recorrente condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal).



    II. questão em discussão



    2. Discute-se a condenação do recorrente.



    III. razões de decidir



    3. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça sequer analisou as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que levaram à condenação – já transitada em julgado – do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável.



    4. Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente.



    5. É inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzi-do; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).



    IV. dispositivo



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 252.075 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 249.162 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/2/2025 – gri-fei).  



    Para além disso, registro que a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de Decidir



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator